Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ART. 528, § 3o, DO CPC. DILAÇÃO DO PRAZO. JUSTIFICATIVA HÁBIL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Tendo o devedor comparecido aos autos quando já de há muito transcorrido o prazo definido pelo art. 528, caput, do CPC, requerendo a habilitação de seu patrono constituído e a ampliação do prazo peremptório, sem qualquer justificativa hábil, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu a dilação de prazo.

2. Agravo de instrumento não provido.